Tribunal: TJSP
Processo: 0013258-96.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – OBJETIVA A CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO E REALIZAÇÃO PRÉVIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE – HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR – REGISTRO DE FALTAS GRAVES, DUAS POR ABANDONO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO.